Tribunal: TJBA
Processo: 0000508-85.2000.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000508-85.2000.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: DANIEL NOVAIS GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICÁVEL. AUTOR INTIMADO PARA INFORMAR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. NÃO SE DESINCUMBIU. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ABANDONO DE CAUSA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente tentou afastar a prescrição proclamada, sob alegação de que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação válida do recorrido no ano de 2000, pretendendo, com isso, afastar a prescrição direta. Ocorre que em nenhum momento suscitou-se na sentença tratar-se de hipótese de prescrição direta. Muito pelo contrário, o marco inicial fixado pelo MM. Juízo a quo para a contagem de tal prazo foi o dia seguinte ao término da suspensão do processo, o que ocorreu no ano de 2009. Em nada interfere, portanto, a alegada interrupção do prazo prescricional com citação válida do réu. Intimado para informar ao Juízo acerca da existência de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o autor deixou de fazê-lo. Por fim, no que tange à alegada violação à Súmula 240 do STJ, tem-se que esta trata das hipóteses de abandono da causa pelo autor, que em nada está relacionado com a prescrição intercorrente, haja vista tratar-se de institutos diversos. Não havendo condenação em honorários, não há de se falar em fixação de honorários recursais, razão pela qual deixo de fazê-lo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000508-85.2000.805.0274, em que figura como apelante o BANCO DO BRASIL SA e, apelado, DANIEL NOVAIS GONÇALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões adiante alinhadas. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA VI